Tribunal: TJDFT
Processo: 0750289-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750289-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA CLASSIQUE D E C I S Ã O Em atenção ao Dever de Diálogo do Relator, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre: a) conteúdo do ato judicial recorrido; b) incidência do ato judicial no Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do mesmo Código. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Brasília, quarta-feira, 25 de novembro de 2020, às 23h40min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator